Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730197-58.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração ID 21661322 opostos contra decisão que declara deserto o recurso de apelação, em razão da ausência de recolhimento do preparo (ID 21398731). Os embargantes foram intimados para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, diante da decisão que acolhe a impugnação à gratuidade da justiça e revoga o benefício, mas não se manifestaram (ID 2137335). Os embargantes sustentam existir contradição e erro na decisão embargada, por estar em confronto com o art. 101 do Código de Processo Civil. Defende que há “suspensividade automática” da exigibilidade do recolhimento das despesas processuais até o trânsito em julgado do indeferimento ou da revogação da gratuidade de justiça. Alega omissão na decisão, pois não foi oportunizada a regularização da pendência, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, mediante recolhimento de preparo em dobro. Pede a concessão de efeitos modificativos para revogar a pena de deserção ou para intimar a parte para realizar o recolhimento do preparo em dobro. É um breve relato. Decido. Conforme elucidado na decisão embargada, esta relatoria acolheu a impugnação à gratuidade da justiça e revogou o benefício. Em seguida, os apelantes Sóstenes Arruda De Macedo, Malvaci Francisca Arruda e Felipe de Almeida Demétrio foram intimados para efetuar e comprovar o pagamento do preparo (ID 20938325): “Ante o exposto, acolho a impugnação e revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido a Sóstenes Arruda De Macedo, Malvaci Francisca Arruda, Felipe de Almeida Demétrio. Intimem-se os apelantes Sóstenes Arruda De Macedo, Malvaci Francisca Arruda, Felipe de Almeida Demétrio para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias.” A determinação para o recolhimento das custas foi proferida com fundamento nos arts. 99, §7o, e 101, §2o, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, em 12/11/2020 decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação (ID 2137335). Não há contradição ou erro no acórdão embargado, pois os recorrentes foram dispensados do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão (art. 101, §1o do CPC). Não há omissão no acórdão embargado, pois decidiu de acordo com o art. 101, §2o, do Código de Processo Civil, no sentido de que não será conhecido o recurso se o recorrente não recolher as custas no prazo de 5 (cinco) dias, após a denegação ou revogação da gratuidade. Segundo o art. 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou judicial em sentido contrário. O recurso de Agravo Interno não possui efeito suspensivo automático (art. 1.021 do Código de Processo Civil). Assim, a decisão monocrática que revoga a gratuidade da justiça e determina a intimação dos apelantes para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Neste sentido os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE INDEFERIDO. PRAZO RECOLHIMENTO TRANSCORRIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2.1. No caso dos autos não restou demonstrada a necessidade do agravado, que, apesar de ter indicado renda baixa, tentou ocultar informação de que é advogado atuando com quase uma centena de processos ativos, só nesta Corte. 2.2. Não demonstrada a hipossuficiência da parte, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida. 3. Não tendo o Agravo Interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1273548, 07138570820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Destaque nosso.) EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITOS IMEDIATOS. PRAZO RECURSAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo Interno, via de regra, não possui efeito suspensivo. Logo, não há a necessidade de escoamento do prazo recursal para que a decisão monocrática comece a surtir efeitos. Artigo 995 do CPC. Precedentes. 2. Desse modo, a decisão monocrática que indefere o pedido de gratuidade de justiça e intima o recorrente a recolher o preparo gera efeitos imediatamente, independentemente de ainda estar em trâmite o prazo recursal. 3. Ultrapassado o prazo sem o recolhimento do devido preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso, nos termos do artigo 101, §2o do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1166382, 00017568020168070012, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA CABÍVEL (ARTIGO 1.021, § 4o, CPC). 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta sem o recolhimento do devido preparo recursal. 2.Segundo o art. 1.007 do CPC/2015, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar a contemporaneidade entre o recurso interposto e o recolhimento do devido preparo recursal (requisito extrínseco de admissibilidade do recurso), sendo que esta comprovação somente é dispensada nos casos legais de isenção legal listados no §1o do mesmo artigo, dentre os quais se incluem os litigantes que se encontram sob o pálio da justiça gratuita, conforme expressamente autoriza o art. 98, VIII, do CPC. 3.O pedido de gratuidade possa ser formalizado a qualquer tempo e grau de jurisdição, como autoriza o caput do art. 99 do CPC/2015. No entanto, uma vez indeferido revela-se descabida nova análise no bojo da mesma ação originária, sem que seja de pronto comprovada a alteração da situação econômica da parte requerente. A aplicabilidade do art. 99, §7o, do CPC/2015 está restrita à hipótese em que o requerente da gratuidade de justiça pleiteia o benefício, de forma inédita no processo, diretamente à esfera recursal. 4.O não recolhimento do devido preparo recursal, após a intimação específica para tal fim, por força do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC/2015, e a inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo contendo a discussão sobre o benefício postulado, impõem a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso anteriormente interposto. 5. Aferida a manifesta improcedência do recurso de Agravo Interno em votação unanime do colegiado, cabível a imposição de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 5.Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC/15. (Acórdão 1055620, 20160111035022APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: 191/194) Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para apreciação do agravo interno (ID 21654584). Brasília/DF, 08 de janeiro de 2021. Hector Valverde Santanna Relator